Tribunal: TJMT
Processo: 0004940-24.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
JEFFERSON BARBOSA BORGES E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
JEFFERSON BARBOSA BORGES E OUTRO(s)
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 78785/2017
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO AO IPVA – ART. 155, III, DA CF - ACOLHIDA – REGISTRO DE VEÍCULO DE FORMA IRREGULAR – FRAUDE – PROVA NEGATIVA – ÔNUS CONSTITUTIVO DA PARTE RÉ – ART. 333, II, DO CPC/73 – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA COERCITIVA DESCABIMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
1. Nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores.
2. Considerando que o DETRAN/MT não comprovou a regularidade do registro do veículo em nome do autor e inexistindo indícios de que o autor foi legítimo proprietário do veículo, a baixa do registro e desconstituição dos débitos de IPVA em nome do autor é medida que se impõe.
3. Como a cobrança do débito era indevida e os autores foram impedidos de exercer a regular atividade empresarial, com a emissão de certidões negativas de débito e risco de ser excluído do SIMPLES Nacional, resta configurado a ocorrência de dano moral indenizável.
4. No caso, a extensão do dano não se revela grave, eis que com o simples pagamento dos débitos de IPVA, que totalizavam valores baixos, o quantum indenizatório deve ser reduzido, em atendimento aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido.
6. “No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado ‘é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis’ (RESp 1.696.910/SP).” (TJ-MT - AC: 10000121220198110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020).
7. “Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”. (TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020).
8. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

INTERESSADO/APELANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
JEFFERSON BARBOSA BORGES E OUTRO(s)
INTERESSADO/APELADO:
JEFFERSON BARBOSA BORGES E OUTRO(s)
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária, recurso de apelação interposto pelo DETRAN/MT e recurso adesivo interposto por JEFFERSON BARBOSA BORGES e J. B. BORGES. LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, na “Ação declaratória para cancelamento de registro fraudulento e de inexistência de débito c/c perdas e danos, materiais e morais com pedido de repetição de indébito”, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973, para conceder em caráter definitivo a tutela antecipada vindicada, com o fim colimado de declarar suspensa a exigibilidade dos débitos referente ao IPVA, e outros débitos, inclusive as multas de trânsito, da motocicleta Honda/C100 Biz, 97 cilindradas, ano 1998, placa KAC 2218, chassi n.o 9C2HA070XWR013521, Renavam 710531575, em nome do primeiro requerente – JEFERSON BARBOSA BORGES, ante a existência de fraude e condenou, tão somente a referida autarquia estadual, ao pagamento de danos materiais cujos valores serão liquidados (fls. 73/78) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais aos autores, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do evento danoso (30/08/1999) no caso dos danos materiais, e a partir da publicação da sentença, no caso dos danos morais.
Ainda, quanto aos juros de mora, determinou a incidência no percentual de 6% ao ano, em ambos os casos, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, bem como fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973.
Como causa de pedir recursal, sustenta o 1o apelante DETRAN/MT que a sentença merece reforma, pois a baixa do registro de veículo de propriedade do autor e a condenação em danos morais visivelmente contraria a lei e as provas juntadas nos autos, eis que não há demonstração de que o pedido administrativo não cumpre as exigências estabelecidas pelo CONTRAN, somado ao fato de que o DETRAN não é titular de crédito tributário IPVA, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo quanto à extinção de tais tributos.
Alega que inexiste prova robusta de que o veículo nunca pertenceu aos autores.
Defende que o ato do Administrador Público é estabelecido no art. 126 do CTB, que estabelece a necessidade do pedido de baixa junto ao DETRAN, inexistindo violação do devido processo legal, pois o autor teve a oportunidade de realizar o pedido administrativamente, deixando de fazê-lo.
Ainda, afirma que merece reforma a dos danos materiais, pois não compete ao requerido arcar com despesas de honorários advocatícios, sem der ao causa ao fato, não bastasse a condenação dos honorários de sucumbência, implicando em condenação bis in idem.
Aduz que não há que se falar em indenização por dano moral, pois procedeu da mesma forma, tendo como base apenas a alegação do autor, inexistindo ato ofensivo à imagem pessoal do apelado, tratando-se de mero aborrecimento. Não sendo esse o entendimento, requer a minoração do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois implica em enriquecimento ilícito.
Assevera que os juros e correção monetária devem ser aplicados a partir da sentença, pois até então não existia a mora e nem a obrigação de pagar, bem como deve ser invertido o ônus sucumbencial, por ter sido o autor sucumbente na parte principal do processo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e, não sendo esse o entendimento, requer sua exclusão em relação ao pagamento de danos materiais, morais e honorários advocatícios.
Por sua vez, os apelantes Jefferson Barbosa Borges e J.B. Borges Ltda. aduz que o juízo a quo somente condenou o DETRAN ao pagamento das indenizações a título de danos materiais, morais e honorários advocatícios, merecendo reforma, uma vez que quem efetuou a cobrança dos débitos tributários foi o Estado de Mato Grosso, tendo o dever de restituir tais valores e responder pelas demais condenações.
Ainda, relatam que após o deferimento da liminar, foi instituída à fl. 159 a multa pecuniária em detrimento de ambos os réus em caso de descumprimento, inexistindo o referido cumprimento, mas que essa foi indevidamente afastada pelo juízo a quo em sede de embargos de declaração, eis que houve reiterados descumprimentos da determinação judicial.
Pretendem também a correção dos erros materiais na sentença, uma vez que há referência à palavra “hasta pública”, menção essa estranha aos autos, devendo ser essa excluída, bem como seja corrigida a placa, devendo constar “KAC 0745”.
Apontam que deve ser imposto aos réus o pagamento das custas processuais desembolsadas pelos recorrentes, bem como sejam majorados o valor da indenização a título de danos morais.
Ao arremete, requerem o provimento do recurso nos termos trazidos na fundamentação.
Contrarrazões apresentada pelos autores às fls. 281/287, enquanto o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT apresentaram suas manifestações à apelação, respectivamente às fls. 289/290 e 308/312.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 299 -.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT EM RELAÇÃO À COBRANÇA DE IPVA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
O DETRAN/MT suscitou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva para responder pelos pedidos de extinção de tais tributos.
Nesse aspecto, assiste razão ao apelante, uma vez que a autarquia estadual não é responsável pela instituição e cobrança do referido crédito tributário, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
III - propriedade de veículos automotores.

Logo, a responsabilidade quanto ao respectivo fisco é competência exclusiva do Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA - COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.1 - Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual.2- Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante.3- Inexistindo outra forma de determinar o quantum compensatório que não o arbitramento, os critérios do julgador devem se balizar pela prudência e equidade na atribuição do valor, moderação, condições da parte ré em suportar o encargo e a não aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.4- A atualização monetária foi fixada conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema 905), não havendo necessidade de alteração. (TJ-MT - AC: 10000803120188110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para afastar a responsabilidade do DETRAN/MT, exclusivamente em relação à inexigibilidade dos débitos de IPVA, bem como da repetição do indébito em relação a esses.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária, recurso de apelação interposto pelo DETRAN/MT e recurso adesivo interposto por JEFFERSON BARBOSA BORGES e J. B. BORGES. LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, na “Ação declaratória para cancelamento de registro fraudulento e de inexistência de débito c/c perdas e danos, materiais e morais com pedido de repetição de indébito”, que julgou procedente o pleito inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.
Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, concedo em caráter definitivo a tutela antecipada vindicada, com o fim colimado de declarar suspensa a exigibilidade dos débitos referente ao IPVA, e outros débitos, inclusive as multas de trânsito, da motocicleta Honda/C100 Biz, 97 cilindradas, ano 1998, placa KAC 2218, chassi n.o 9C2HA070XWR013521, Renavam 710531575, em nome do primeiro requerente – JEFERSON BARBOSA BORGES, ante a existência de fraude, condeno ainda tão somente a referida autarquia estadual ao pagamento de danos materiais cujos valores serão liquidados (fls. 73/78) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais aos autores, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do evento danoso (30/08/1999) no caso dos danos materiais, e a partir da publicação da sentença, no caso dos danos morais.
Quanto aos juros de mora, devem incidir no percentual de 6% ao ano, em ambos os casos, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.
O montante será apurado mediante simples cálculo.
Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 269, I do CPC com relação ao requerido DETRAN, que deverá arcar também com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos temos do §4o do art. 20 do CPC.”

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.
Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a presente ação declatória c/c pedido de danos materiais e morais, objetivando a baixa de suposto registro fraudulento de veículo de placa “KAC 2218” e dos débitos de IPVA em seu nome, bem como a repetição do indébito de valores já pagos, requerendo também a condenação em danos materiais e morais.
O pleito inicial foi julgado procedente, com a seguinte fundamentação:
“ILEGITIMIDADE PASSSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
Preliminarmente, entendo não ser cabível a alegação da referida, haja vista que, nos termos do Artigo 155, III da Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso é o responsável por instituir os impostos referentes à propriedade dos veículos automotores, qual seja, o IPVA.
Não é cabível, também, a alegação de ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, tendo em vista que a moto em tela encontra-se registrado no banco de dados da Autarquia Estadual, sendo esta a competente para alterar seus registros.
Deste modo, não merece ser acolhida esta preliminar.
MÉRITO
Conforme alhures relatado, busca o autor dirimir a celeuma trazida do registro de uma motocicleta Honda/C100 Biz, 97 cilindradas, ano 1998, placa KAC 2218, chassi n.o 9C2HA070XWR013521, Renavam 710531575, em seu nome, mas que alega desconhecer e não ser de sua propriedade, e que teria lhe trazido transtornos imensuráveis tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, ora segunda requerente.
Compulsando os autos, verifico que assiste razão aos autores, pois, como se infere em especial do documento encartado à fl. 71, o primeiro requerente somente teve ciência no ano de 2007 acerca da existência de fraude no registro de motocicleta que sequer é de sua propriedade, ocorrido lá em idos de 1999. Logo, se dessume que estando a autarquia requerida ciente da incidência de tipificação penal da certificação, de acordo com o que constatamos nos registros elencados, cabia a esta a tomada da devida cautela, afim de que não fosse causado prejuízos de toda sorte aos terceiros de boa-fé, in casu, o primeiro e segundo requerentes.
A autarquia carreou à fl. 105 espelho de cadastro de veículos mostrando que houve sim o registro da moto em nome do primeiro requerente, portanto, está claro a culpabilidade do DETRAN, que não teve o devido cuidado empós a nota de fraudes de registro da moto.
As supostas provas acostadas pelo Requerido não demonstram de forma irrefutável que houve a carecida vigilância, ao contrário, ilustra a inoperância da autarquia, que sequer perpetrou esforços para resolver o embaraço, passando anos a fio a situação às escuras, mantendo o nome do Requerente como proprietário, quando em verdade o bem está na posse e propriedade de outrem, cometendo diversas infrações de trânsito, como se apercebe do documento trazido à baila pelos requerentes a fl.220.
Ora, diante desses fatos, é límpida a culpa do DETRAN, caracterizada pela omissão e negligência do dever de cuidado, bem como a ocorrência de danos morais e materiais para com os requerentes.
Assim sendo, no que tange aos danos materiais, esses são representados pelo valor desembolsado, sic. fls. 73/78, que correspondem ao dispêndio dos impostos, bem como da contratação de causídico para demandar em face dos requeridos. Deixo de condenar o segundo requerido, posto que os motivos ensejadores desta pendenga versa acerca de permissibilidade da autarquia DETRAN, no registro fraudulento da moto posta em nome do primeiro requerente.
Por outro lado, no tocante aos danos morais advindos do transtorno de ver-se surpreendido com a pendência de débitos fiscal cuja motocicleta desconhece, bem como dos subsequentes entraves encontrados, ante a omissão da autarquia em empós a ciência não fez a devida comunicação junto a SEFAZ/MT, com o condão de obstar os débitos gerados pela propriedade veicular, que lhe ocasionou percalços na Pessoa Jurídica como se examina às fls. 157/158, entendo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, merecendo reparação por meio de indenização pecuniária pelo abalo sofrido.
(...)
No que atine ao valor da indenização por danos morais, vale registrar que deve ser arbitrada de forma que não converta o sofrimento em modo de captação de lucro indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.
Nesta quadra, o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida, aplicar ao agente causador do dano a penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a duração dela; o grau de culpa, como também a situação sócio econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc., atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.
No caso em tela, constata-se que a indenização merece ser fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), posto que tal valor mostra-se condizente com os parâmetros acima elencados e se amolda ao caso concreto, cabendo mais uma vez exclusivamente ao DETRAN suporta-lo.
Os valores que deveram ser liquidados a título de danos materiais (fls. 73/78) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais – devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do evento danoso (30/08/1999) no caso dos danos materiais, e a partir da publicação da sentença, no caso dos danos morais.
Quanto aos juros de mora, devem incidir no percentual de 6% ao ano, em ambos os casos, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.
(...)
Por essas razões, é de ser julgado procedente o pleito atinente aos danos morais e materiais, condenando ainda ao pleito liminar que ora o concedo em caráter definitivo, com o fim colimado de transferência de propriedade da moto em comento, qual seja, placa KAC 0745, em nome do atual proprietário, compelindo ao adquirente todo e qualquer responsabilização atinente a propriedade do bem, desde a data da hasta pública, especialmente as multas de trânsito que constam indevidamente no prontuário do Requerente (fls. 49/52).”

Com essas considerações passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.
Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, escorreita a sentença, uma vez que o primeiro deve responder pela desconstituição dos débitos de IPVA, enquanto o segundo é responsável pela baixa do registro do veículo do nome do 1o autor.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à baixa de suposto registro fraudulento de veículo de placa “KAC 2218” e dos débitos de IPVA em nome dos autores, bem como a repetição do indébito de valores já pagos, requerendo também a condenação em danos materiais e morais.
Em relação à propriedade do veículo, o autor Jefferson Barbosa Borges alegou que jamais adquiriu ou possuiu a referida motocicleta “Honda/C100Z Biz”, ano de fabricação 1998/1999, apresentando boletim de ocorrência comunicado em 10/09/2007 – fl. 72 -, bem como documentos que comprovam em que constam o seu nome como proprietário – fls. 66/71 -.
Assim, por se tratar de prova negativa cuja produção é impossível pelos autores, cabia aos requeridos demonstrarem que o autor Jefferson Barbosa Borges era o legítimo proprietário do veículo, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973.
Entretanto, os réus não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois a simples apresentação de telas sistêmicas e do licenciamento do veículo em nome do autor não comprova a regularidade no processo de transferência de propriedade realizado pelo DETRAN.
Cumpre ressaltar que é inaplicável o art. 126 do CTB, pois se trata de procedimento de baixa de registro irrecuperável ou destinado à demonstagem, não se enquadrando o referido caso em tais hipóteses.
Aliás, o próprio DETRAN/MT requereu a juntada posterior do CRLV (Certificado de registro e licenciamento do veículo) referente ao ano de 2015, em que consta que a propriedade do veículo foi transferida para terceiro, qual seja, Anildo Aguiar Costa – fls. 226 -.
Junto a isso, em consulta ao site do DETRAN, é inclusive, possível verificar que consta o autor como antigo proprietário, existindo também o processo no 00119026/2015, de 16/04/2015, em que foi realizada a transferência de propriedade para terceiro, demonstrando que o veículo era utilizado por outra pessoa e foi, inclusive, vistoriado.
Nessa perspectiva, escorreita a sentença que determinou a baixa da propriedade do veículo e dos débitos referentes ao IPVA em nome do 1o autor, bem como determinou a repetição do indébito tributário quantos aos valores pagos indevidamente.
Não bastasse isso, os autores demonstraram que os débitos de IPVA existente em nome de Jefferson Barbosa Borges impediram a sua regular atividade empresarial, com a emissão de certidões negativas para a sua empresa J.B. Borges – ME, bem como causaram riscos de exclusão do SIMPLES Nacional, fatos esses que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, gerando o dever de indenizar pelos danos morais.
No tocante ao dano moral, vale frisar que ele não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Delineado esse cenário, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Partindo dessas premissas, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Desta forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No caso, tenho que a extensão do dano não se revela extensa, uma vez que a impossibilidade de emissão de certidões negativas e o risco de exclusão do SIMPLES Nacional não se mostram ameaças graves, como tenta fazer crer os autores, pois bastaria efetuar o pagamento dos impostos indevidos e a situação estaria regularizada, como fizeram os autores – fls. 73 a 77 -, eis que esses possuíam valores baixos.
Assim, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, mormente em razão da possibilidade de existir culpa de terceiro na causa do dano experimentado pela parte autora.
Quanto à pretensão dos autores de que o Estado de Mato Grosso seja responsabilizado pelos danos morais, é certo que este não era responsável pelo registro do veículo, pois tal obrigação compete exclusivamente à entidade de trânsito, consoante competência estabelecida no art. 22 do CTB, in verbis:
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
(...)
III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

Diante disso, como não foi o Estado de Mato Grosso que deu causa ao registro do veículo e as indevidas cobranças do IPVA, pois quem executa e repassa tais informações é o próprio DETRAN, entendo que não há como se imputar Estado de Mato Grosso o dever de indenizar por este ato ilícito.
De outro lado, evidente que o Estado de Mato Grosso, por ser o responsável pela exigibilidade do crédito tributário, também deve arcar com a repetição do indébito tributário quanto aos débitos efetivamente pagos pelos autores, bem como pelos honorários advocatícios e despesas processuais que foram despendidas pela parte vencedora.
Entretanto, quanto aos danos materiais, denota-se que o juízo a quo incluiu a despesa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pagos a título de honorários contratuais para o ajuizamento da ação – fl. 78 -, tratando-se de condenação absurda em casos de responsabilidade extracontratual, uma vez que não cabe à parte contrária arcar com os custos da contratação de advogado dos autores, ainda que esse se sagre vencedor da lide.
Nesse norte, é o entendimento deste Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido. Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP) O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT - AC: 10000121220198110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)”
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PROPOR AÇÃO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte, ao constituir advogado para ajuizar uma ação, o faz por livre e espontânea vontade, assumindo, assim, o ônus de arcar com os honorários advocatícios pactuados. Os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado, não à parte contratante. (TJ-MT - APL: 00087561720118110006 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/06/2016)”
No tocante aos juros e correção monetária, há necessidade de se fazer duas distinções quanto à natureza da condenação: os danos morais configuram natureza administrativa, enquanto a repetição do indébito tributário possui evidente natureza tributária.
Importante acrescentar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.
Por consequência, impende mencionar também que os termos devem ser fixados, conforme o tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
Nessa perspectiva, quanto ao indébito tributário, a Lei Estadual no 7.098/98, prevê no artigo 42 que a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua, conforme se infere a seguir:

“Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua”

Quanto aos juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da citada norma legal:

“Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.”

Como o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se existe lei estadual que estabelece a incidência de juros e correção monetária no caso dos tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estas taxas devem ser aplicadas.
Nesse sentido, estabelece é a Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 523 - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

Já a correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”
Entretanto, a sentença fixou a incidência dos juros legais a partir da citação, o que deve ser retificado, uma vez que, na repetição de indébito tributário, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, ex vi:
“Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”

Em relação aos termos iniciais quanto ao dano moral, a correção monetária deve ocorrer, de fato, a partir da data de arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. Entretanto, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em observância à Súmula 54 do STJ, o que somente ocorreu com o efetivo prejuízo constatado em 25/08/2007, conforme boletim de ocorrência – fl. 72 -.
Sobre a aplicação da multa cominatória contra a Fazenda Pública, encontra-se correta a decisão dos embargos de declaração que a afastou, uma vez que a sua ineficácia para o cumprimento da obrigação e a possibilidade de oneração dos cofres públicos atinge o erário e, por consequência, a sociedade como um todo, o que não pode ser permitido.
Além disso, há outros meios de cumprimento coercitivo da obrigação de fazer estabelecida, como a responsabilização em caso de desobediência, os quais devem ser priorizados em relação à fixação de multa astreintes.
A propósito, é o entendimento deste Sodalício:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020)
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO. Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade. (TJ-MT - AI: 10110457420188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5o, do art. 461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, cabível a condenação dos réus, por restarem vencidos na maior parte dos pedidos, e, em se tratando de sentença ilíquida, deve seguir a disposição do art. 20, §4o do CPC/73, de forma equitativa, razão pela qual o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o trabalho desenvolvido pelos causídicos, eis que a demanda não ofereceu qualquer complexidade ou instrução probatória.
Os autores, ora apelantes, arguiram a ocorrência de erro material em trecho da sentença, qual seja:
“Por essas razões, é de ser julgado procedente o pleito atinente aos danos morais e materiais, condenando ainda ao pleito liminar que ora o concedo em caráter definitivo, com o fim colimado de transferência de propriedade da moto em comento, qual seja, placa KAC 0745, em nome do atual proprietário, compelindo ao adquirente todo e qualquer responsabilização atinente a propriedade do bem, desde a data da hasta pública, especialmente as multas de trânsito que constam indevidamente no prontuário do Requerente “
Constatado o erro material, esse deve ser corrigido, devendo constar a placa “KAC 2218” e excluído do parágrafo o trecho “desde a data da hasta pública”, devendo se ler “desde a data do registro do veículo”.
Quanto ao pagamento das custas e despesas processuais,
Ante o exposto:
a) conheço do recurso do DETRAN/MT e lhe dou parcial provimento para: reconhecer a sua ilegitimidade passiva em relação à desconstituição e repetição de indébito dos IPVA cobrados; reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais); afastar a condenação do pagamento em relação às despesas contratuais com advogados; determinar a incidência de juros e correção monetária, em observância ao tema 905 e demais termos citados no voto acima.
b) conheço do recurso dos autores e lhe dou parcial provimento, para determinar que o Estado de Mato Grosso arque com a repetição do indébito tributário, bem como honorários advocatícios e despesas processuais despendidas pelos autores, estes de forma solidária com o DETRAN/MT; corrigir o erro material no parágrafo supracitado, devendo constar a placa “KAC 2218” e excluído do parágrafo o trecho “desde a data da hasta pública”, devendo se ler “desde a data do registro do veículo”.
c) em sede de remessa necessária, mantenho a sentença nos demais termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR